Tribunal: STF
Processo: ARE 1234287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 42): 
    “TRÁFICO DE DROGAS – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE BUSCA EM DOMICILIO DESACOMPANHADA DE MANDADO JUDICIAL E ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - REJEIÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - REDUTOR DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL - REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; XI, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 718 e 719 do STF. Busca-se, em suma, a anulação do acórdão, uma vez que este teria se baseado em provas ilícitas, ou, subsidiariamente, a aplicação da redutora do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (eDOC 9, p. 17 - eDOC 10, p. 10).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação dos temas 280, 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional e pela incidência das Súmulas 279, 282 e 274 do STF (eDOC 13, p. 4-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência dos Tema 280, 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Por fim, observo que as questões referentes à suposta violação do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 718 e 719 do STF, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo quanto às alegadas violações aos arts. 5º; XI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e, no mais, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente